Tribunal: TJPA
Processo: 0010798-77.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010798-77.2019.8.14.0005

APELANTE: ELINTON DE JESUS LIMA, FERNANDO SOUSA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, algumas vezes sugeridos pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais.

2. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELINTON DE JESUS LIMA e FERNANDO SOUSA DA CRUZ, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que condenou Elinton
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
; e Fernando
à pena de 06 (seis) anos, 01 (um mês) e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.09.2019, por volta de 03h00, os acusados, em companhia de um terceiro indivíduo não identificado, aproveitaram-se que a vítima Janaína Carvalho Gomes abriu a porta da residência para pegar uma sandália do lado de fora, e empurraram a porta, adentrando a casa. Portavam armas brancas tipo faca, e vasculharam o imóvel, subtraindo um aparelho televisor marca LG 42", de propriedade da vítima. Durante a ação delituosa, um dos assaltantes colocou a faca no pescoço da vítima, fugindo em seguida. Os denunciados foram encontrados pela Polícia Militar próximos à feira, ainda na posse da
res furtiva
, e foram reconhecidos pela vítima.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes aduz a
injusta
exacerbação das penas a eles fixadas
, em face da inidônea motivação das circunstâncias do crime. Afirma, ainda, que deve ser feita uma redução de nove meses para cada circunstância judicial julgada desfavorável pelo juiz de 1º grau.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A defesa dos apelantes aduz a
injusta
exacerbação das penas a eles fixadas
, em face da inidônea motivação das circunstâncias do crime. Afirma, ainda, que deve ser feita uma redução de nove meses para cada circunstância judicial julgada desfavorável pelo juiz de 1º grau.

O pleito
não possui procedência
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Dosimetria da pena

1ª Fase.

Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
Há de se valorar negativamente, ante a utilização do emprego de arma branca tipo faca para prática do crime.

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos. Não existem elementos a serem valorados.

3. Quanto à
conduta social dos acusados
, que se refere ao comportamento dos réus perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito,
sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
Há de se valorar negativamente, pois o crime foi cometido em período noturno, as 03:00h, com a invasão da intimidade das vítimas no interior de sua residência.

7. As
consequências do crime,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,
não há elementos para avaliar.

8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo aos réus Fernando Sousa da Cruz e Elinton de Jesus Lima a PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2ª Fase.

Há circunstância atenuante em favor do réu Fernando Sousa da Cruz, em razão de sua confissão espontânea. Fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Há circunstância atenuante em favor do réu Elinton de Jesus Lima Cruz, em razão de sua confissão espontânea. Há, também, circunstância agravante, pois é reincidente. Foi condenado criminalmente nos autos do processo 00046770920148140005, pelo crime de roubo praticado no ano de 26/06/2014, com sentença penal condenatória transitada em julgado em 12/05/2016.

Compenso a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea quanto ao réu Elinton de Jesus Lima Cruz, consoante jurisprudência mais abalizada. (STJ - AgInt no HC: 579265 SP 2020/0106003-2: DJe 02/06/2020)

Fixo sua PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa

3ª Fase.

Há causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, nos termos do artigo 157, § 2º, II do CP. Aumento em 1/3 as penas.

Fixo as
penas definitivas de Fernando Sousa da Cruz em 06 (seis) anos 01 (um mês) e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa e Elinton de Jesus Lima em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte nove) dias-multa.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Regime Inicial

O réu Fernando Sousa da Cruz deverá cumprir suas penas, inicialmente, em regime semiaberto na forma do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal.

O réu Elinton de Jesus Lima deverá cumprir suas penas, inicialmente, em regime fechado, em virtude de sua reincidência e circunstâncias judiciais negativas, nos termos da sumula 269 STJ.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
a
culpabilidade
dos réus e as
circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

No que tange às circunstâncias do crime – única circunstância contra qual a defesa se insurge – tenho como perfeitamente cabível a motivação utilizada pelo juiz
a quo
, eis que é cediço que o simples fato de ter sido, o crime, cometido em horário noturno não enseja o recrudescimento da pena-base. Contudo, no caso em tela, além de ter cometido o delito na madrugada, os réus ainda invadiram a casa da vítima, o que, a meu ver, extrapola, em muito, as circunstâncias consideradas normais ao tipo penal de roubo.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 2. No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 594.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020).

PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DESPROVIDO. DOLO DE MATAR COMPROVADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA VALORAÇÃO. MANUTENÇÃO PELOS DEMAIS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. 1⁄2 (METADE). PENA REDUZIDA. CIRCUNSTÂNCIA COMUNICÁVEL A CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580, DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e comprovado que o apelante apontou a arma para uma das vítimas e puxou o gatilho, não tendo o disparo ocorrido por falha da arma, deve ser tido por existente o animus necandi do apelante, de modo a afastar o pedido de desclassificação para o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma. 2. No tocante a dosimetria, deve ser afastado o fundamento da premeditação para a valoração negativa da culpabilidade, eis que somente os aspectos gerais do crime foram combinados. 3.
Por sua vez, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade pela abordagem da vítima no portão de sua casa e pela invasão à residência, em razão da proteção constitucional ao domicílio e pelo fato de a invasão ser grave ao ponto de ser tipificada como crime autônomo.
4. Segundo a jurisprudência, a eleição, pelo julgador, da fração incidente sobre a tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próxima a consumação do crime, menor será a fração de redução. Fração aumentada para 1⁄2 (metade). 5. Não se tratando de circunstância pessoal incomunicável, havendo concurso de agentes, por equidade a fração de diminuição pela tentativa deve se comunicar ao coautor porquanto idênticas as considerações fáticas e jurídicas que resultaram na sua alteração. Aplicação do art. 580, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1347087, 00011308020198070004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas um ano e meio acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos,
algumas vezes sugeridos pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada aos réus, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023